Tribunal: TJDFT
Processo: 0742894-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TERRACAP. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXCLUSÃO PREMATURA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria agravada versa sobre a viabilidade (ou não) de reconhecimento da alegada “legitimidade passiva” da Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), nos autos da ação declaratória de reconhecimento do direito de cessão de uso imobiliário rural e preferência licitatória 0715052-03.2022.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF).
II. A TERRACAP tem por finalidade gerir o patrimônio imobiliário do Distrito Federal, razão pela qual é de se reconhecer, a priori, a sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. A par disso, a manutenção da empresa pública no polo passivo da demanda não implicaria maior prejuízo processual do que aquele causado por eventual exclusão prematura, uma vez que não prejudicaria a prolação de sentença de mérito (princípio da primazia do julgamento de mérito).
III. No caso concreto, os agravantes objetivam a declaração do direito de preferência no certame licitatório para a aquisição das terras por eles ocupadas. Defendem a melhor posse e reconhecem que tais terras correspondem a área pública. Por essa razão defendem a inclusão da TERRACAP no polo passivo da demanda.
IV. Vale destacar que as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da parte autora (teoria da asserção).
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.